Tribunal: TJBA
Processo: 8131120-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131120-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENAN MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Restando comprovado que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito se deu sem demonstração documental do vínculo contratual alegado pela instituição financeira, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição.

II - Contudo, sendo constatada a existência de negativação anterior legítima, não impugnada judicialmente, incide o disposto na Súmula 385 do STJ, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

III - Aplicável a distribuição proporcional da sucumbência (art. 86 do CPC), diante da procedência parcial do pedido e rejeição da pretensão indenizatória.

IV - Correta a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

V - Recursos de apelação interpostos simultaneamente pelas partes. Inexistência de elementos aptos à modificação da sentença

VI -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8131120-80.2021.8.05.0001
, interposta por
Renan Martins dos Santos
e
Banco Original S/A
,
acordam os Desembargadores integrantes da

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer de ambas as apelações e negar-lhes provimento
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora